Tribunal: TJMT
Processo: 1005020-74.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005020-74.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), CEREAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 09.632.017/0001-36 (AGRAVANTE), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA , NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL. VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRODEIC – REVOGAÇÃO/MODIFICAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – CONDIÇÕES ONEROSAS ANTERIORMENTE ATENDIDAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 178 DO CTN – SÚMULA N. 544/STF – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

“[...] Em conformidade com o estabelecido na legislação e na jurisprudência pátria, a isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta pela pessoa política tributante, antes do termo final assinalado, sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica”
(TJMT - N.U 0054416-55.2013.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019).

Com o julgamento do agravo de instrumento, torna-se prejudicado o agravo interno então interposto contra a decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação declaratória com pedido de tutela de urgência cautelar
proposta por
Cereal Indústria e Comércio de Alimentos Eireli
, deferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que, “
é pacificado o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que os benefícios concedidos de forma irregular, sem aprovação do CONFAZ, são inconstitucionais, por estimular a guerra fiscal e apresentar risco ao equilíbrio do pacto federativo, nas oportunidades em que provocado a se manifestar sobre o tema
”, e que, diferentemente do que está posto na decisão agravada, “
a revogação/encerramento do benefício fiscal ora discutido e sua reinstituição na forma e limites previstos na LC 631/2019 não destoa do entendimento sedimentado no âmbito do STF
”.

Assevera que, “
não há mácula na legislação mato-grossense (LC 631/2019), a qual diz respeito à reinstituição do benefício concedido sem a chancela do Confaz. O Estado de Mato Grosso nada mais fez do que cumprir o que determinaram a LC 160/2017 e o Convênio 190/2017, a fim de evitar as sanções previstas em lei
”.

Afiança que “
os precedentes que deram origem à Súmula 544 são exatamente no sentido de que a isenção concedida por prazo certo com caráter contratual não pode ser livremente suprimida, desde que tenha sido concedida licitamente
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões de Cereal Indústria e Comércio de Alimentos Eireli (Id. 35677973), com preliminar de prevenção do relator do agravo de instrumento no 1001908-05.2017.8.11.0000.

Deferido o efeito suspensivo (Id. 35968980).

Interposto agravo interno contra a decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso (Id. 38195981).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 53558478).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA, OAB/MT 11354/0

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] No caso vertente, não obstante a Lei Complementar no 631/2019 implicitamente obrigue a Requerente a aderir ao novo benefício estabelecido, perfilho do entendimento de que mencionada legislação não poderá abranger a empresa Autora.

Acatar a aplicação da nova legislação ocasionaria em concordância expressa com a revogação do benefício do PRODEIC ou a sua cassação na data de 31.12.2019, fato este que acarretará em enormes prejuízos financeiros e às atividades da empresa Autora.

Com efeito, ao que me afigura, aceitar a aplicação da malfadada Lei Complementar violará diretamente o direito adquirido da Requerente, tendo em vista que foi celebrado no ano de 2014 um Termo de Acordo entre o Secretário de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia – SICME e a empresa Autora (ID no 27511748), onde restou firmado que esta gozaria do benefício fiscal do PRODEIC durante o prazo de 10 (dez) anos (Cláusula Quarta), mais precisamente até a data de 09.09.2024.

[...]

Outrossim, a Lei Complementar objurgada, como já apresentado alhures, obriga o contribuinte que aderir ao novo benefício a renunciar todas as impugnações e ações administrativas e/ou judiciais que versem sobre o (des)enquadramento de benefícios fiscais.

Uma vez que a própria lei praticamente coage a contribuinte a aderir ao benefício, a Impetrante (
sic
) renunciaria o seu benefício do PRODEIC e os direitos outrora concedidos neste
mandamus
(
sic
).

[...]

Logo, tenho que o Estado de Mato Grosso, com a edição da Lei Complementar no 631/2019, almeja tão somente o aumento na arrecadação de receita se utilizando ainda do fundamento de prevalência do interesse público, contudo acaba por vilipendiar os direitos dos contribuintes estaduais que tanto batalham para manter suas atividades.

Assim, resta demonstrado a evidência da probabilidade do direito.

Da mesma maneira está demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na medida em que o não deferimento da medida acarretará em diversos prejuízos financeiros e às atividades da empresa Impetrante (
sic
).

Portanto, demonstrado os requisitos necessários, mostra-se imprescindível o deferimento da medida.

Isto posto, consoante a fundamentação supra, defiro a tutela provisória de urgência vindicada para determinar a manutenção do enquadramento da Requerente no PRODEIC, até ulterior decisão de mérito a ser proferida nesta demanda.

Intime-se o Requerido para que cumpra a decisão supra e, na oportunidade, cite-o pessoalmente para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante do artigo 335 c/c 183 do CPC/2015.

Com a defesa, vistas à Requerente para impugnar no prazo legal.

Por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. Intimem-se.

[...]. (Id. 35446464, fls. 21/23).

Quanto à preliminar de prevenção do relator do agravo de instrumento no 1001908-05.2017.8.11.0000, anoto que, a distribuição do recurso ao eminente Desembargador José Zuquim Nogueira, posteriormente, redistribuído à Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob a relatoria do Desembargador Gilberto Lopes Bussiki, não o torna prevento para os recursos subsequentes interpostos nos mesmos autos de origem ou em processo conexo como alegado pela agravada, ainda que se trate de questão relativa ao benefício fiscal do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado de Mato Grosso – PRODEIC.

Aplicável, na hipótese, o disposto no artigo 3o, § 4o, da
Resolução no 5, de 27 de junho de 2019, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “
Os julgamentos pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo não firmam prevenção para outros feitos relativos à mesma causa, nem os juízes que deles tenham participado se tornam certos para julgamentos posteriores, salvo as hipóteses de embargos de declaração e conversão de julgamento em diligência
.”.

Dessa forma, o recurso foi distribuído corretamente por sorteio, pelo que voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada.

No mérito, digo que
, pretende a agravada afastar as exigências da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 631, de 31 de julho de 2019, para usufruição dos benefícios fiscais do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado de Mato Grosso – PRODEIC e da remissão e anistia de créditos tributários previstas naquela.

No caso, o reenquadramento da agravada no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado de Mato Grosso – PRODEIC decorreu de decisão, em caráter liminar, proferida em autos outros (Processo Judicial Eletrônico no 1002361-71.2017.8.11.0041), que suspendeu os efeitos da Resolução do Conselho de Desenvolvimento Empresarial do Estado de Mato Grosso no 40, de 6 de agosto de 2015, a qual havia suspendido o benefício fiscal a seu favor.

É esta a ementa do acórdão da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - INCENTIVO FISCAL - PROGRAMA PRODEIC - SUSPENSÃO - PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO CONCESSIVO DE INCENTIVO FISCAL - ACORDO COM PRAZO E OBRIGAÇÕES ONEROSAS REALIZADO - LIMITE LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - SÚMULA 544 DO STF - AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - BOA-FÉ OBJETIVA - RECURSO DESPROVIDO.

Não obstante a clareza do termo, o agravante se recusa a dar cumprimento àquilo que pactuou, em evidente afronta a boa-fé processual.

Em que pese a argumentação apresentada em sede de recurso, o decreto e o termo firmado entre as partes, conta com aparente legalidade, atributo do próprio ato administrativo, e não pode o Poder Público, sem qualquer procedimento prévio, revestido de contraditório e ampla defesa, e obediência ao devido processo legal, negar-lhe aplicabilidade. (TJ/MT, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1001908-05.2017.8.11.0000, relator Desembargador Gilberto Lopes Bussiki, julgamento em 22 de julho de 2020).

A Lei Complementar Nacional no 160, de 7 de agosto de 2017, ao dispor acerca da remissão de créditos tributários decorrentes das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais instituídos em desconformidade com o disposto no artigo 155, XII,
g
, da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como da reinstituição dos
atos concessivos
em vigor, estabelece que:

Art. 1o Mediante convênio celebrado nos termos da Lei Complementar no 24, de 7 de janeiro de 1975, os Estados e o Distrito Federal poderão deliberar sobre:

I -
a remissão dos créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais instituídos em desacordo com o disposto na alínea ‘g’ do inciso XII do § 2o do art. 155 da Constituição Federal por legislação estadual publicada até a data de início de produção de efeitos desta Lei Complementar
;

II -
a reinstituição das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais referidos no inciso I deste artigo que ainda se encontrem em vigor
. [sem negrito no original]

Em decorrência, publicou-se, na data de 18 de dezembro de 2017, o Convênio ICMS no 190, de 15 de dezembro de 2017, com a seguinte redação vigente à época da propositura da demanda, ocorrida em 17 de dezembro de 2019:

Cláusula primeira. Este convênio dispõe sobre a remissão dos créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais, relativos ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, instituídos, por legislação estadual ou distrital publicada até 8 de agosto de 2017, em desacordo com o disposto na alínea ‘g’ do inciso XII do § 2o do art. 155 da Constituição Federal, bem como sobre a reinstituição dessas isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais, observado o contido na Lei Complementar no 160, de 7 de agosto de 2017, e neste convênio.

§ 1o Para os efeitos deste convênio, as referências a ‘benefícios fiscais’ consideram-se relativas a ‘isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais, relativos ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS’. [...].

[...]

Cláusula oitava. Ficam remitidos e anistiados os créditos tributários do ICMS, constituídos ou não, decorrentes dos benefícios fiscais instituídos, por legislação estadual ou distrital publicada até 8 de agosto de 2017, em desacordo com o disposto na alínea ‘g’ do inciso XII do § 2o do art. 155 da Constituição Federal. [...].

[...]

Cláusula nona.

Ficam as unidades federadas autorizadas, até 31 de julho de 2019, excetuados os enquadrados no inciso V da cláusula décima, cuja autorização se encerra em 28 de dezembro de 2018, a reinstituir os benefícios fiscais, por meio de legislação estadual ou distrital, publicada nos respectivos diários oficiais, decorrentes de atos normativos editados pela respectiva unidade federada, publicados até 8 de agosto de 2017, e que ainda se encontrem em vigor, devendo haver a informação à Secretaria Executiva nos termos do § 2o da cláusula sétima.

[...]

§ 4o Relativamente aos Estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins e ao Distrito Federal, no que tange aos benefícios fiscais enquadrados nos incisos I a IV da cláusula décima,
as datas limites para reinstituição e para a revogação previstas, respectivamente, no caput e no § 2o desta cláusula, serão 31 de dezembro de 2019
. [...].

[...]

Cláusula décima terceira.
Os Estados e o Distrito Federal podem aderir aos benefícios fiscais concedidos ou prorrogados por outra unidade federada da mesma região, na forma das cláusulas nona e décima, enquanto vigentes
. [...]. [sem negrito no original]

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a questão passou a ser expressamente disciplinada com o advento da Lei Complementar do Estado no 631, de 31 de julho de 2019, alterada pela Lei Complementar no 642, de 28 de novembro de 2019.

Art. 3o Ficam remitidos e anistiados os créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes da fruição de isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais, instituídos pelo Estado de Mato Grosso, exclusivamente em decorrência de o ato normativo ter sido editado em desacordo com o disposto na alínea ‘g’ do inciso XII do § 2o do artigo 155 da Constituição Federal, desde que o referido ato tenha sido publicado no Diário Oficial do Estado até 8 de agosto de 2017. [...].

Art. 4o
A remissão e a anistia previstas nas hipóteses tratadas no artigo 3o ficam condicionadas à expressa desistência, quando for o caso, na forma disciplinada no regulamento desta Lei Complementar
:

I - de ações para discutir ato de enquadramento ou de desenquadramento ou qualquer outro aspecto do ato concessivo do Programa, ou de condição normativa, inclusive ações e embargos à execução fiscal relacionados com créditos tributários vinculados ao referido Programa, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam, nos autos judiciais respectivos, com a quitação integral das custas e demais despesas processuais pelo contribuinte e/ou responsável;

II - de impugnações, defesas e/ou recursos eventualmente apresentados pelo contribuinte e/ou responsável no âmbito administrativo e/ou judicial, relacionados com a fruição do benefício do Programa.

§ 1o No caso das ações judiciais mencionadas neste artigo, as partes arcarão com os honorários, inclusive sucumbenciais, dos seus respectivos advogados e procuradores.

§ 2o O disposto neste artigo aplica-se ainda que já houver ocorrido o encerramento das atividades do estabelecimento beneficiário ou que o credenciamento junto aos Programas de Desenvolvimento esteja suspenso ou sem eficácia.

Art. 5o
Sem prejuízo do atendimento às condições previstas nos artigos 3o e 4o, a remissão e anistia de que trata este capítulo ficam, ainda, condicionadas à adesão pelo contribuinte, quando for o caso, nos termos do regulamento, à fruição do benefício fiscal reinstituído, conforme estabelecido nesta Lei Complementar
.

§ 1o Somente serão reconhecidas a remissão e anistia na forma deste artigo após o beneficiário, até 20 de dezembro de 2019, expressamente:

I - efetuar a migração, quando for o caso, para a fruição do benefício fiscal pertinente, na forma disposta nesta Lei Complementar, no seu regulamento e em normas complementares;

II - requerer o encerramento do contrato, termo de acordo, protocolo de intenções ou outro instrumento de ajuste celebrado para disciplinar a concessão e a fruição do benefício fiscal, se houver e ainda que suspenso ou sem eficácia, nas condições previstas na legislação tributária vigente até o dia 31 de dezembro de 2019, renunciando, de forma irrevogável e irretratável, ao prosseguimento da fruição do benefício fiscal pertinente e/ou do tratamento tributário diferenciado;

III - renunciar, de forma irrevogável e irretratável, ao prosseguimento da fruição do benefício fiscal pertinente e/ou do tratamento tributário diferenciado, cujo contrato, termo de acordo, protocolo de intenções ou outro instrumento de ajuste celebrado para disciplinar a concessão e a fruição do benefício fiscal, esteja encerrado ou cancelado. [...].

[...]

Art. 7o
Ficam reinstituídos as isenções, os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais, instituídos pelo Estado de Mato Grosso, em desacordo com o disposto na alínea ‘g’ do inciso XII do § 2o do artigo 155 da Constituição Federal, decorrentes de atos normativos vigentes em 8 de agosto de 2017, relacionados na Tabela I que integra o Anexo I desta Lei Complementar, pelo período de 8 de agosto de 2017 a 31 de dezembro de 2019
.

[...]

§ 3o
Fica reduzida até o termo final estabelecido no caput deste artigo a vigência dos atos normativos e dos atos concessivos que contiverem prazo indeterminado ou determinado que supere a data de 31 de dezembro de 2019
.

§ 4o Em decorrência do disposto no § 3o, perderão a eficácia, a partir de 1o de janeiro de 2020, as resoluções, comunicados e quaisquer outros atos relativos à fruição de benefícios fiscais do PRODEIC, PRODER, PRODECIT, PRODETUR, PRODEA, Porto Seco-MT, PROALMAT, PROALMAT-Indústria, PROLEITE, PROLEITE-Indústria e de outros tratamentos relativos a Programas de Desenvolvimento Econômico Estadual, por estarem em desacordo com o disposto no artigo 155, § 2o, inciso XII, alínea ‘g’ da Constituição Federal, na Lei Complementar Federal no 24, de 7 de janeiro de 1975, na Lei Complementar Federal no 160, de 7 de agosto de 2017 e no Convênio ICMS 190, de 15 de dezembro de 2017.

§ 5o Ficam encerrados e considerados ineficazes em 31 de dezembro de 2019 todos os contratos, termos de acordo, protocolos de intenções ou outros instrumentos de ajuste celebrados para disciplinar a concessão e a fruição de benefícios fiscais do PRODEIC, PRODER, PRODECIT, PRODETUR, PRODEA, Porto Seco-MT, PROALMAT, PROALMAT-Indústria, PROLEITE, PROLEITE-Indústria e de outros tratamentos relativos a Programas de Desenvolvimento Econômico Estadual, por estarem em desacordo com o disposto no artigo 155, § 2o, inciso XII, alínea ‘g’ da Constituição Federal, na Lei Complementar Federal no 24, de 7 de janeiro de 1975, na Lei Complementar Federal no 160, de 7 de agosto de 2017 e no Convênio ICMS 190, de 15 de dezembro de 2017. [...].

[...]

Art. 15 Os contribuintes enquadrados em Programa de Desenvolvimento Econômico e/ou autorizados à fruição de benefício fiscal vigentes na data da publicação desta Lei Complementar deverão migrar para o benefício fiscal reinstituído e/ou alterado por esta Lei Complementar.

[...]

§ 7o
Não serão reinstituídos, desde 8 de agosto de 2017, os benefícios fiscais que contrariem o disposto no artigo 8o, § 2o, da Lei no 7.958, de 25 de setembro de 2003, atendida a redação conferida pelo artigo 50 desta Lei Complementar
.

[...]

Art. 58 Fica o Poder Executivo autorizado a suspender, mediante edição de decreto, a partir de 1o de janeiro de 2020, o benefício fiscal que não esteja amparado por Convênio ICMS celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, ademais, em todos os termos desta Lei Complementar
fica assegurado o direito adquirido gerado em razão de benefícios fiscais concedidos sob condição onerosa, que as contrapartidas tenham sido consumadas ou atendidas a hipótese do artigo 53 desta Lei Complementar, e, ainda, o prazo final do respectivo benefício fiscal tenha transcorrido 4/5 (quatro quintos) do seu prazo de vigência considerando a data de publicação desta Lei Complementar
.

§ 1o Fica, ainda, o Poder Executivo autorizado a prorrogar, mediante edição de decreto, benefícios fiscais já implementados na legislação mato-grossense, autorizados e/ou prorrogados por Convênio ICMS, ademais, as empresas que se enquadrarem nas ressalvas do caput serão alcançadas pela anistia e remissão que tratam o artigo 1o, inciso I, desta Lei Complementar.

§ 2o Os benefícios fiscais reinstituídos por esta Lei Complementar poderão, a qualquer tempo, ser revogados ou modificados ou ter seu alcance reduzido, exceto a ressalva do caput, sendo que neste caso o benefício fiscal será reinstituído a pedido do contribuinte e seu início se dará a partir do 1o dia subsequente ao término de sua vigência, ficando nesta hipótese desobrigado da determinação elencada no artigo 4o, incisos I e II e disposições em contrário desta Lei Complementar. [sem negrito no original]

O Decreto do Estado de Mato Grosso no 288, de 5 de novembro de 2019, que passou a regulamentar a Lei no 7.958, de 25 de setembro de 2003, preceitua:

Art. 46 Em conformidade com o § 3° do artigo 7° da Lei Complementar n° 631/2019, por estarem em desacordo com o disposto na alínea g do inciso XII do § 2° do artigo 155 da Constituição Federal, em virtude da ausência de prévia autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ para concessão dos benefícios fiscais decorrentes do PRODEIC, PRODER, PRODECIT, PRODETUR e PRODEA, fica reduzido o prazo e antecipado para 31 de dezembro de 2019 o termo final de vigência dos atos normativos e dos atos concessivos editados com prazo indeterminado ou determinado com termo final posterior à referida data.

§ 1° Em decorrência do disposto no caput deste artigo, perderão a eficácia, a partir de 1° de janeiro de 2020, as resoluções, comunicados e quaisquer outros atos relativos à fruição de benefícios fiscais do PRODEIC, PRODER, PRODECIT, PRODETUR e PRODEA, por estarem em desacordo com o disposto na alínea g do inciso XII do § 2° do artigo 155 da Constituição Federal, em virtude da ausência de prévia autorização do CONFAZ.

§ 2° Ficam também encerrados em 31 de dezembro de 2019, sendo considerados ineficazes a partir de 1° de janeiro de 2020, todos os contratos, termos de acordo, protocolos de intenções ou outros instrumentos de ajuste celebrados para disciplinar a concessão e a fruição de benefícios fiscais do PRODEIC, PRODER, PRODECIT, PRODETUR e PRODEA, por estarem em desacordo com o disposto na alínea g do inciso XII do § 2° do artigo 155 da Constituição Federal, em virtude da ausência de prévia autorização do CONFAZ.

Assim, a agravada, na condição de beneficiária do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado de Mato Grosso – PRODEIC, está sujeita ao disposto na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 631, de 31 de julho de 2019, para usufruição do benefício fiscal instituído irregularmente pelo agravante e da remissão e anistia dos créditos tributários decorrentes das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais sob idêntica condição.

Aliás, o Tribunal Mais Alto, ao decidir acerca da inconstitucionalidade de dispositivos da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.874, de 26 de dezembro de 2002, que instituiu o Programa de Incentivo às Usinas Produtoras de Álcool do Estado de Mato Grosso – PRO-ÁLCOOL, por ofensa ao artigo 155, XII,
g
, da Constituição da República Federativa do Brasil, deixou assentado que:

[...] 1. As competências tributárias deverão ser exercidas em fiel observância às normas constitucionais, que preveem, especificamente, limitações do poder de tributar, com a consagração de princípios, imunidades, restrições e possibilidades de concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais.

2. A deliberação dos Estados e do Distrito Federal para a concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais de ICMS é exigência direta do texto constitucional, assim como a observância da disciplina constante na lei complementar, que constitui uma das matérias básicas de integração do Sistema Tributário Nacional, no sentido de desrespeito ao equilíbrio federativo (‘guerra fiscal’).

3. Desrespeito à alínea ‘g’ do inciso XII do §2o do artigo 155 da Constituição Federal em decorrência da concessão unilateral de incentivos e benefícios fiscais no ICMS pela Lei estadual/MT no 7.874/2002 (artigos 1o, 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10 e 11, Programa de incentivo às usinas produtoras de álcool do Estado de Mato Grosso – PRO-ÁLCOOL).

4. Medida cautelar confirmada. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente. [...]. (STF, Tribunal Pleno, ADI 2823/
MT
, relator Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 19 de dezembro de 2018, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 14 de fevereiro de 2019).

Portanto, não se apresenta possível manter os termos e as condições do acordo original firmado, em 9 de setembro de 2014, entre as partes, para o enquadramento da agravada no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado de Mato Grosso – PRODEIC, com prazo de validade de dez (10) anos, a contar do início das atividades (Id. 35446462, fls. 34/42), uma vez que não havia sido objeto de deliberação dos Estados e do Distrito Federal à época.

Também, porque não preenche os requisitos do artigo 58 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 631, de 31 de julho de 2019, que assegura “
o direito adquirido gerado em razão de benefícios fiscais concedidos sob condição onerosa, que as contrapartidas tenham sido consumadas ou atendidas a hipótese do artigo 53 desta Lei Complementar,
e, ainda, o prazo final do respectivo benefício fiscal tenha transcorrido 4/5 (quatro quintos) do seu prazo de vigência considerando a data de publicação desta Lei Complementar
.”. [sem negrito no original].

Ademais, penso que não é admissível afastar, em caráter liminar, a aplicação da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 631, de 31 de julho de 2019, presente a presunção
juris tantum
de constitucionalidade, a impor o cumprimento da lei.

[...] A presunção de constitucionalidade das leis encerra, naturalmente, uma presunção iuris tantum, que pode ser infirmada pela declaração em sentido contrário do órgão jurisdicional competente.

[...]

Em sua dimensão prática, o princípio se traduz em duas regras de observância necessária pelo intérprete e aplicador do direito:

(a) não sendo evidente a inconstitucionalidade, havendo dúvida ou a possibilidade de razoavelmente se considerar a norma como válida, deve o órgão competente abster-se da declaração de inconstitucionalidade;

(b) havendo alguma interpretação possível que permita afirmar-se a compatibilidade da norma com a Constituição, em meio a outras que carreavam para ela um juízo de invalidade, deve o intérprete optar pela interpretação legitimadora, mantendo o preceito em vigor [...]. (BARROSO, Luís Roberto.
Interpretação e Aplicação da Constituição
. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 164 – 165).

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a tutela provisória de urgência.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2oVOGAL)

Peço vista compartilhada dos autos.

SESSÃO DE 03 DE NOVEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O V E N C E D O R

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Declaratória n. 1060303-90.2019.811.0041, proposta por
CEREAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a manutenção do enquadramento da requerente no PRODEIC, até ulterior decisão de mérito a ser proferida.

O relator, Desembargador Luiz Carlos da Costa, deu provimento ao recurso interposto para indeferir a tutela de urgência por entender: a) que não se apresenta possível manter os termos e as condições do acordo original firmado entre as partes em 09 de setembro de 2014 para o enquadramento da agravada no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado de Mato Grosso – PRODEIC, com prazo de validade de dez (10) anos, a contar do início das atividades, uma vez que não havia sido objeto de deliberação dos Estados e do Distrito Federal à época; b) que a agravada não preenche os requisitos do artigo 58 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 631, de 31 de julho de 2019, ao prever que
“fica assegurado

o direito adquirido gerado em razão de benefícios fiscais concedidos sob condição onerosa, que as contrapartidas tenham sido consumadas ou atendidas à hipótese do artigo 53 desta Lei Complementar,

e, ainda, o prazo final do respectivo benefício fiscal tenha transcorrido 4/5 (quatro quintos) do seu prazo de vigência considerando a data de publicação desta Lei Complementar”
; e, por fim, c) que não é admissível afastar, em caráter liminar, a aplicação da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n. 631, de 31 de julho de 2019.

Pedi vista dos autos para melhor me inteirar do assunto.

É o relatório.

Decido.

Primeiramente, faz-se necessário tecer algumas pontuações acerca das irresignações contidas no recurso.

Nas razões recursais o agravante aduz que a revogação/encerramento do benefício fiscal discutido e sua reinstituição na forma e limites previstos na Lei Complementar n. 631/2019 não destoam do entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal.

Salienta, ainda, que as disposições da Lei Complementar n. 631/2019 encontram respaldo no ordenamento jurídico, notadamente no que tange à Lei Complementar (federal) n. 160/2017 e ao Convênio ICMS n. 190/2017, os quais constituem o arcabouço jurídico para tratar dos benefícios fiscais concedidos ao arrepio do art. 155, § 2o, XII, “g”, da Constituição Federal.

Sustenta, também, que o caso em questão trata de isenção/benefício concedido contra a própria Constituição da República, de modo que sobre ele incidem as diretrizes da Lei Complementar (federal) n. 160/2017 e Convênio ICMS n. 190/2017, podendo ser revogado para, em seguida, ser reinstituído conforme legislação aprovada pelo Estado de Mato Grosso (LC n. 631/2019) com uma nova roupagem e até mesmo com alcance e montantes reduzidos, não havendo violação a direito adquirido.

Assevera que a legislação impugnada possui expressa previsão de mecanismos aptos a garantir a preservação dos atos praticados no passado (remissão e anistia), em obediência ao princípio da segurança jurídica e da boa-fé.

Com base nesses argumentos, defende a inexistência de
fumus boni iuris
a amparar a tutela provisória de urgência concedida pelo Juízo
a quo
.

Pois bem.

Preliminarmente, quanto à prevenção do relator do Agravo de Instrumento n. 1001908-05.2017.8.11.0000, filio-me ao entendimento adotado pelo nobre relator, tendo em vista que “
a distribuição do recurso ao eminente Desembargador José Zuquim Nogueira, posteriormente, redistribuído à Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob a relatoria do Desembargador Gilberto Lopes Bussiki, não o torna prevento para os recursos subsequentes interpostos nos mesmos autos de origem ou em processo conexo como alegado pela agravada, ainda que se trate de questão relativa ao benefício fiscal do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado de Mato Grosso – PRODEIC
”.

Assim, deve ser aplicado, na hipótese, o disposto no artigo 3o, §4o, da Resolução no 5, de 27 de junho de 2019, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
Os julgamentos pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo não firmam prevenção para outros feitos relativos à mesma causa, nem os juízes que deles tenham participado se tornam certos para julgamentos posteriores, salvo as hipóteses de embargos de declaração e conversão de julgamento em diligência
”.

Sendo assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

No mérito, extrai-se do Termo de Acordo pactuado entre a empresa agravada e o ente estatal (id. 27511748 do processo principal) que a requerente foi enquadrada no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado de Mato Grosso - PRODEIC para usufruir do benefício fiscal pelo prazo de 10 (dez) anos, sob a condição de cumprimento de uma série de compromissos onerosos.

Da análise do art. 8o do Decreto n. 1.432/2003, que regulamenta o Plano de Desenvolvimento de Mato Grosso, verifica-se que para a adesão ao benefício fiscal do Programa PRODEIC o contribuinte fica submetido às seguintes condições onerosas:

“
Art. 8° O contribuinte que se integrar a qualquer dos módulos elencados no parágrafo único do artigo 2°, sendo-lhe autorizada a fruição do incentivo fiscal correspondente, sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação complementar a cada módulo, fica obrigado a:

I – implantar e manter programas de treinamento e qualificação de mão-de-obra e de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias, diretamente ou em convênio com terceiros;

II – implantar controle de qualidade de seus produtos e serviços;

III – comprovar a contribuição para a melhoria da competitividade de seu produto ou serviço;

IV – comprovar a geração de novos postos de trabalho;

V – contribuir para a melhoria do Índice de Desenvolvimento Humano do Estado de Mato Grosso;

VI – implantar programas de participação nos lucros ou resultados, conforme Lei (federal) no 10.101 de 19 de dezembro de 2000.

§ 1° Em qualquer caso, a manutenção do benefício fica condicionada à avaliação dos seguintes parâmetros:

I – aumento das exportações efetuadas;

II – geração de empregos;

III – geração de postos de trabalho;

IV – aumento de arrecadação;

V – controle ambiental;

VI – aumento da atividade industrial e/ou aumento da atividade comercial. [...]
”.

No entanto, apesar da sujeição às condicionantes acima mencionadas, o Estado de Mato Grosso, antes mesmo do decurso do prazo de fruição do benefício, estabeleceu que para que a pessoa jurídica continuasse a usufruir do incentivo fiscal no ano de 2020 seria necessário efetuar a “migração” para o benefício fiscal reinstituído/modificado pela nova legislação, bem como realizar a “renúncia” do benefício anterior, consoante art. 5° e seguintes da Lei Complementar n. 631/2019:

“
Art. 5o Sem prejuízo do atendimento às condições previstas nos artigos 3o e 4o, a remissão e anistia de que trata este capítulo ficam, ainda, condicionadas à adesão pelo contribuinte, quando for o caso, nos termos do regulamento, à fruição do benefício fiscal reinstituído, conforme estabelecido nesta Lei Complementar
.

§ 1o Somente serão reconhecidas a remissão e anistia na forma deste artigo após o beneficiário, até 20 de dezembro de 2019, expressamente:

I - efetuar a migração, quando for o caso, para a fruição do benefício fiscal pertinente, na forma disposta nesta Lei Complementar, no seu regulamento e em normas complementares;

II - requerer o encerramento do contrato, termo de acordo, protocolo de intenções ou outro instrumento de ajuste celebrado para disciplinar a concessão e a fruição do benefício fiscal, se houver e ainda que suspenso ou sem eficácia, nas condições previstas na legislação tributária vigente até o dia 31 de dezembro de 2019, renunciando, de forma irrevogável e irretratável, ao prosseguimento da fruição do benefício fiscal pertinente e/ou do tratamento tributário diferenciado;

III - renunciar, de forma irrevogável e irretratável, ao prosseguimento da fruição do benefício fiscal pertinente e/ou do tratamento tributário diferenciado, cujo contrato, termo de acordo, protocolo de intenções ou outro instrumento de ajuste celebrado para disciplinar a concessão e a fruição do benefício fiscal, esteja encerrado ou cancelado.

§ 2o A falta de atendimento às condições fixadas neste capítulo:

I - impede a aplicação do disposto no artigo 6o;

II - sujeitará o contribuinte à aplicação ou manutenção de medidas fiscais decorrentes da fruição de benefício em desacordo com o disposto no artigo 155, § 2o, inciso XII, alínea "g", da Constituição Federal, inclusive constituição de crédito tributário;

III - implicará a retirada do depósito do ato concessivo do Portal Nacional de Transparência Tributária, mantido pelo Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, podendo acarretar a glosa dos créditos gerados nas respectivas operações interestaduais;

IV - impedirá futura adesão ao Programa pelo mesmo prazo em que tiver usufruído o contrato ou termo de acordo encerrado na forma desta Lei Complementar.

§ 3o O atendimento ao disposto neste capítulo não implica validade dos atos concessivos expedidos em desacordo com a legislação vigente à época da celebração ou com fraude, dolo ou simulação.

§ 4o Ainda que o contribuinte não tenha interesse em continuar usufruindo do benefício fiscal decorrente do credenciamento que lhe fora concedido, o atendimento às exigências arroladas nos incisos II e III do § 1o deste artigo é condição para concessão da remissão e anistia de que trata este capítulo
”
.

Contudo, a meu ver, a disposição contida na LC n. 631/2019 não está em consonância com o art. 178 do Código Tributário Nacional, que excepciona a possibilidade de revogação e/ou modificação de isenções, nos casos em que concedidas por prazo determinado e condicionadas ao atendimento de certas premissas:

“
Art. 178 - A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104
”.

A matéria encontra-se, inclusive, pacificada por meio da Súmula n. 544 do Supremo Tribunal Federal:

“
Súmula 544 do STF. Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas
”.

Desse modo, tem-se que a possibilidade de revogação e/ou modificação do benefício fiscal em discussão, instituída pela Lei Complementar n. 631/2019, encontra-se em desacordo com a legislação tributária vigente, bem como com o entendimento sumulado pela Suprema Corte, além de afrontar o conceito de ato jurídico perfeito, isto é, consumado de acordo com a lei vigente à época e que não pode ser modificado por Lei posterior.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – INCENTIVO FISCAL – PROGRAMA PRODEIC – CONDIÇÃO ONEROSA E PRAZO DETERMINADO – SUSPENSÃO – ORDEM, EM PARTE, CONCEDIDA PARA MANUTENÇÃO DA VIGÊNCIA – ARTIGO 178 DO CTN E SÚMULA 544 DO STF – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Em conformidade com o estabelecido na legislação e na jurisprudência pátria, a isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta pela pessoa política tributante, antes do termo final assinalado, sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica.

(TJMT - N.U 0054416-55.2013.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019).

Ademais, em casos semelhantes de minha relatoria e da relatoria do Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, posicionamo-nos no sentido de que as isenções concedidas por prazo determinado e em função de certas condicionantes, em respeito ao princípio da segurança jurídica, ao art. 178 e à Súmula n. 544 do STF, não poderiam ser extintas antes de seu termo final (Precedentes: 1005303-97.2020.8.11.0000; 1001990-31.2020.8.11.0000 e 1005097-83.2020.8.11.0000).

Sendo assim, não vejo razões que justifiquem o provimento do recurso para possibilitar a revogação/modificação do benefício fiscal referente ao PRODEIC, uma vez que em total afronta ao Código Tributário Nacional (art. 178, CTN), à Súmula n. 544 do Supremo Tribunal Federal e à jurisprudência desta Egrégia Corte.

Por outro lado, com o julgamento e desprovimento do agravo de instrumento, torna-se prejudicado o agravo interno então interposto pela empresa-agravada contra a decisão, exarada pelo douto Relator, que atribuiu efeito suspensivo ao recurso.

Com essas considerações, peço vênia ao Eminente Relator
para
negar provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada, julgando prejudicado o agravo interno
.

É como voto.

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2oVOGAL)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a parte agravada
CEREAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, ajuizou a Ação Declaratória n.o 1060303-90.2019.811.0041, arguindo em síntese que
foi enquadrada no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial-PRODEIC, em conformidade com a Lei n. 7.958/2003, regulamentada pelo Decreto n. 1.432/2003, sendo o acordo firmado em 09/09/2014, o qual teria prazo de validade por 10 (dez anos).

Narra que além de ser por prazo determinado, a concessão do incentivo foi condicionada ao cumprimento de uma série de obrigações onerosas.

Expôs que quando o
incentivo fiscal
é concedido por período determinado e de forma condicionada, não pode ser revogado ou modificado antes de transcorrido o prazo estabelecido na avença.

Ressalta que a Fazenda Pública Estadual, por meio da
Lei Complementar no 631/2019,
está obrigando, de forma indevida, que a parte Agravada faça a adesão/migração para outro incentivo fiscal menos vantajoso antes de encerrado o prazo da avença.

Afirma que além de ser menos vantajoso, essa legislação
prevê que dentre as condições impostas para obtenção da remissão e anistia estão a desistência das ações que discutem o ato de desenquadramento do programa anterior e de quaisquer outras ações e defesas que discutem qualquer outro crédito tributário relacionado aquele programa.

Requereu a concessão de tutela de urgência para determinar a
manutenção do incentivo fiscal objeto do Termo de Acordo celebrado por tempo determinado, referente ao Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (PRODEIC), até o julgamento de mérito ou termo final do referido benefício, independentemente da “migração” e da “renúncia” exigida no artigo 5, incisos I e II, e artigo 15, §§ 1o ao 6o, todos da Lei Complementar n.o 631/2019
.

O Magistrado
a quo,
ao receber a inicial
deferiu a tutela de urgência na forma como pleiteada motivando a interposição do presente recurso.

O eminente Relator Exmo.
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA
votou no sentido de
dar provimento ao recurso
,
para indeferir a tutela provisória de urgência.

Para melhor exame da questão, pedi vista dos autos.

Pois bem. Para a concessão de tutela de urgência nas ações ordinárias, o
artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que devem estar presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, como cito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

No caso dos autos, verifica-se dos documentos colacionados com a inicial, em especial o Termo de Acordo Celebrado entre o Agravado e o Governo do Estado de Mato Grosso (Id.
27511748 dos autos de origem) e Resolução-CEDEM n. 57/2014 (enquadramento), que a demandante (Agravada) foi enquadrada em 09/2014 ao Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial-PRODEIC, em conformidade com a Lei n. 7.958/2003, regulamentada pelo Decreto n. 1.432/2003, com vigência de 10 anos.

Da análise do
art. 8o do Decreto n. 1.432/2003 (redação vigente na época dos fatos), que regulamenta o Plano de Desenvolvimento de Mato Grosso, verifica-se que para a adesão ao benefício fiscal do Programa PRODEIC, o contribuinte foi submetido a uma series de exigências e
condições onerosas
, como cito:

“Art. 8°
O contribuinte que se integrar a qualquer dos módulos elencados no parágrafo único do artigo 2°, sendo-lhe autorizada a fruição do incentivo fiscal correspondente, sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação complementar a cada módulo, fica obrigado a:

I – implantar e manter programas de treinamento e qualificação de mão-de-obra e de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias, diretamente ou em convênio com terceiros;

II – implantar controle de qualidade de seus produtos e serviços;

III – comprovar a contribuição para a melhoria da competitividade de seu produto ou serviço;

IV – comprovar a geração de novos postos de trabalho;

V – contribuir para a melhoria do Índice de Desenvolvimento Humano do Estado de Mato Grosso;

VI – implantar programas de participação nos lucros ou resultados, conforme Lei (federal) no 10.101 de 19 de dezembro de 2000.

§ 1° Em qualquer caso, a manutenção do benefício fica condicionada à avaliação dos seguintes parâmetros:

I – aumento das exportações efetuadas;

II – geração de empregos;

III – geração de postos de trabalho;

IV – aumento de arrecadação;

V – controle ambiental;

VI – aumento da atividade industrial e/ou aumento da atividade comercial. [...]”.

Tem-se, portanto, que a concessão do incentivo fiscal do Programa PRODEIC no presente caso, além de ser por prazo determinado, foi condicionada ao cumprimento de várias obrigações onerosas, previstas nos citado dispositivo legal.

Ocorre que
, antes de se findar o prazo do benefício do Agravado, o Estado de Mato Grosso, estabeleceu por meio dos
artigos 5o e 15 da Lei Complementar n.o 631/2019 que, para o contribuinte continuar a usufruir de incentivo fiscal no ano de 2020, seria necessário efetuar a “migração”
para o benefício fiscal reinstituído/modificado nos termos da nova legislação
.

Sobre o assunto,
o artigo 178 do Código Tributário Nacional estabelece que somente é possível a modificação e/ou revogação de isenção e benefício fiscal em qualquer tempo, pelo Ente Tributante,
nos caso em que a sua concessão não se deu p
or prazo certo e em função de determinadas condições onerosas
, como cito:

“
Art. 178 - A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104”.

Diferente não é o ensinamento extraído da obra “Código Tributário Nacional Comentado” de Coordenação do doutrinador Vladimir Passos de Freitas,
in verbis
:

“A isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta pela pessoa política tributante, antes do termo final assinado, sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica”
. (
FREITAS
,
Vladimir Passos. Código Tributário Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo, inclusive ICMS e ISS. 5a Ed. Editora Revista dos Tribunais, 2011,
p. 881)

A matéria encontra-se inclusive pacificada por meio da Súmula 544 do Supremo Tribunal Federal, a qual estabelece que
as “
Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas
”.

Com efeito, se a c
oncessão do benefício fiscal se deu mediante cumprimento de obrigações onerosas e por prazo determinado, não se mostra cabível a alteração unilateral pelo Ente Tributante.

Nesse sentido já se pronunciou esta e. Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DECLARATÓRIA — PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MATO GROSSO — PRODEIC — SUSPENSÃO — LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO No 7.958, DE 25 DE SETEMBRO DE 2003 — ATO ADMINISTRATIVO CONCESSIVO DE INCENTIVO FISCAL — ACORDO COM PRAZO E OBRIGAÇÕES ONEROSAS REALIZADO — ARTIGO 178 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — SÚMULA No 544 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — REVOGAÇÃO DA ISENÇÃO — IMPOSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA — REQUISITOS — VERIFICAÇÃO — DEFERIMENTO — RECURSO PROVIDO — AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Quando concedida a isenção por meio de programa de incentivo fiscal realizado pela Administração, com prazo e condições onerosas impostas, não é possível a sua revogação ou modificação, nos termos do artigo 178 do Código Tributário Nacional, e da Súmula no 544 do Supremo Tribunal Federal
. Verificada a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, deve ser concedida, consoante o artigo 300 do Código de Processo Civil. [...]”.
(TJMT - N.U 1009181-98.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)

Outrossim, ainda que não tenha sido observado pelo Estado de Mato Grosso a legalidade integral no momento da concessão do benefícios (
artigo 155, XII,
g
, da CF/88 c/c a
Lei Complementar n° 24/1975), a adequação posterior não pode prejudicar um a
to jurídico perfeito, ou seja, aquele c
onsumado segundo a lei do benefício vigente ao tempo da concessão (
Lei Estadual n.o 7.958/2003)
,
como no caso dos autos, o qual se concretizou com a assinatura do contrato entabulado entre os demandantes.

Além disso, o Supremo Tribunal Federal, em caso análogo, entendeu que
a isenção tributária concedida por prazo certo e sob condição onerosa gera direito adquirido ao contribuinte beneficiado, motivo pelo qual não pode ser revogada ou modificada durante o período previsto no ato declaratório.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. SUDENE. B
ENEFÍCIO CONCEDIDO SOB CONDIÇÃO. IRREVOGABILIDADE DURANTE O PERÍODO PREVISTO NO ATO DECLARATÓRIO
.
É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a isenção tributária concedida por prazo certo e sob condição onerosa gera direito adquirido ao contribuinte beneficiado
. O acolhimento da pretensão demandaria verificar, em concreto, a inexistência dos requisitos e pressupostos necessários ao gozo do incentivo. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a controvérsia posta nestes termos demanda o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STF, Primeira Turma, AgRg no AI 861261/MG, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de dezembro de 2014).

Na mesma vertente já se pronunciou este sodalício:

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – INCENTIVO FISCAL – PROGRAMA PRODEIC – CONDIÇÃO ONEROSA E PRAZO DETERMINADO – SUSPENSÃO – ORDEM, EM PARTE, CONCEDIDA PARA MANUTENÇÃO DA VIGÊNCIA – ARTIGO 178 DO CTN E SÚMULA 544 DO STF – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
Em conformidade com o estabelecido na legislação e na jurisprudência pátria, a isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta pela pessoa política tributante, antes do termo final assinalado,
sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica
”.
(N.U 0054416-55.2013.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019)

Diante destes elementos, os indícios se firmam no sentido de que a pretensão da Fazenda Pública Estadual, consubstanciada na modificação e/ou revogação do beneficio do PRODEIC da parte Agravada antes do transcurso do prazo de concessão, se esbarra nos ditames do ar
tigo 178 do Código Tributário Nacional, da Súmula
544 do STF, além de ofender um ato jurídico perfeito e violar direito adquirido, motivo pelo qual,
vislumbra-se a presença dos requisitos da probidade dos direito pleiteado na exordial
.

Da mesma forma, caso não fosse deferida a tutela de urgência contou na decisão objurgada, a parte autora/agravada, seria excluída do benefício fiscal do que havia aderido por tempo determinado e mediante diversas condições onerosas, restando evidente a presença do requisito do perigo de dano.

Assim, uma vez que estão presentes os requisitos da
probabilidade do direito pleiteando na inicial e o perigo de dano
, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao deferir a tutela de urgência pleiteada pela parte autora, não merecendo reparos a decisão objurgada.

Diante do exposto peço vênia ao eminente Relator, Exmo.

Des. Luiz Carlos da Costa
, para apresentar
VOTO DIVERGENTE
, no sentido de desprover o vertente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020